Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO. PRODUÇÃO UNILATERAL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RAIO. FENÔMENO DA NATUREZA. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. JULGAMENTO IMPROCEDÊNCIA PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo consumerista a relação entre o segurado (usuário final) e a concessionária de serviço público (fornecedora de energia elétrica), incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a Seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
2. As concessionárias de serviço público, por força do disposto no §6o do Art. 37 da Constituição Federal, respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.
3. O ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. O laudo produzido unilateralmente pela Seguradora não é suficiente para comprovar que os danos nos equipamentos do Segurado decorreram de ação ou omissão da Concessionária, uma vez que não comprova qualquer falha no sistema de distribuição de energia elétrica, o que afasta o nexo de causalidade.
5. No laudo juntado aos autos pela Seguradora consta que o dano decorreu de descarga atmosférica, o que não é suficiente para atestar a responsabilidade da concessionária de energia, pois a denominada descarga atmosférica consiste em queda de raio, o qual está atrelado a processos meteorológicos e à eletricidade atmosférica, sendo certo que este fenômeno da natureza não configura falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sobretudo se o dever de higidez do sistema de fornecimento de energia não afasta a obrigação de o usuário possuir equipamentos mínimos de segurança.
6. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente por danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica afastada. Julgamento de improcedência do pedido.
7. Recurso provido.